Tribunal: TCU
Processo: 040.439/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização do TCU sobre as causas, as ações de fiscalização, de monitoramento e de contenção dos desmatamentos e das queimadas no ano de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício n.o 1/2019-Pres., de 10/12/2019, comunicando a aprovação do pedido de auditoria formulado, originalmente, pela Exma. Sra. Deputada Federal Tábata Amaral a partir do Requerimento n.o 16/2019, de 7/11/2019, no sentido de solicitar a realização de fiscalização do TCU sobre " as causas, as ações de fiscalização, de monitoramento e de contenção dos desmatamentos e das queimadas no ano de 2019 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, sem prejuízo, todavia, de assinalar o integral atendimento da presente solicitação formulada pela Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados, já conhecida por meio do Acórdão 1355/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.